Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença em mandado de segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 38201566 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de ID 23026057. Cálculos apresentados (ID 40833180). Intimação dos credores e do Distrito Federal para que se manifestassem sobre os novos cálculos realizados (ID 40834039). As credoras Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975) e 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda (ID 40975271) impugnaram os cálculos referente às suas partes. Concordaram expressamente com os cálculos as credoras Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda (ID 40961239), Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais credores representados pela advogada Climene Quirido, OAB/DF 6064, (ID 41040437); Sau Ferreira Santos e Nilma Gervásio Azevedo Souza Ferreira Santos (ID 41264607) e Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 41655251), que pedem o prosseguimento do feito para o adimplemento do crédito. Os demais credores e o Distrito Federal deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 21677409). A decisão de ID 43331863 determinou a expedição de requisições retificadoras dos precatórios em relação aos créditos não impugnados, dentre outras determinações. O Distrito Federal faz impugnação aos cálculos da contadoria de ID 40833180. Alega que possuem excesso indevido na ordem de R$ 291.450,85, conforme manifestação técnica e planilha de IDs 44129215 e 44129216. Aduz que o Distrito Federal pode suscitar eventual erro material nos cálculos até o pagamento do precatório, conforme prevê a Lei no 9.494/97, alterada pela MP no 2180-35/2011 (ID 44129214). Foram expedidos ofícios ao juízo da COORPRE comunicando-lhe acerca das retificações dos precatórios (IDs 44113592, 44113086, 44113086, 44113375 e 44100549). Os credores representados pela Dra. Climene Quirido, se manifestaram afirmando que a petição de ID 44129214 é totalmente extemporânea e visa tão somente tumultuar, mais uma vez, o feito. Alegam que os valores a serem repassados aos requerentes não são mais objeto de precatórios, por isso requer a expedição de alvarás de levantamento (ID 44252353). Ofícios da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunicando o teor de decisões para a adoção de providências cabíveis (IDs 44256235 e 44256677). O credor Maurício Cardoso Machado impugnou o cálculos (ID 44530418). Ofícios da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE comunicando o teor das decisões de IDs 44965438 e 44973168, proferidas nos precatórios no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000, solicitando nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original. Na petição de ID 44991100, os credores representados pela Dra. Climene Quirido reiteram o requerimento de ID 44252353, afirmando que não há necessidade de retificação de precatório porque já consta depositada na conta deste juízo a importância a que têm direito os impetrantes. É o relatório. Intime-se as partes para que se manifestem sobre todos os atos do processo até a presente data, especialmente em relação aos ofícios, impugnações e requerimentos relatados acima, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator